Tribunal: TJDFT
Processo: 0700324-73.2025.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por BRADESCO SAÚDE S/A, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação ajuizada por KELLY DA SILVA NEVES. As partes firmaram acordo e requereram a extinção do feito na forma do artigo 487, inciso III, “b” (ID 80074879). Não há óbice ao acolhimento do pedido. A homologação foi requerida e assinada por seus advogados com poderes para transigir (IDs 75271048 / 75271067). Ante o exposto, homologo o presente acordo, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, para que produza todos os seus efeitos jurídicos e legais. Por fim, julgo extinto o processo com resolução do seu mérito. Em razão da renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, para, em seguida, remeter os autos ao juízo de origem, a fim de tomar as demais providências. Custas finais e honorários advocatícios conforme o acordo. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2026. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111